Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante por intempestividade da contestação, sob fundamento de citação válida.
2. O agravante sustenta a nulidade da citação, alegando que o mandado foi recebido por terceiro estranho à lide em endereço diverso do seu domicílio, contrariando o disposto no artigo 695, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em determinar: (i) se a citação realizada no endereço da namorada do agravante, com recebimento por porteiro, pode ser considerada válida para os fins do artigo 695, § 3o, do CPC; (ii) se a citação irregular justifica a decretação de revelia e a intempestividade da contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os artigos 247,I e 695, § 3o, do CPC estabelecem que a citação nas ações de família deve ser realizada pessoalmente e na pessoa do réu, não sendo válida quando recebida por terceiro estranho à lide.
5. No caso concreto, a citação inicial foi recebida por porteiro em endereço do suposto domicílio do agravante, o que configura nulidade do ato citatório.
6. A reexpedição do mandado resultou em citação válida apenas na segunda diligência, momento a partir do qual deveria ter sido iniciada a contagem do prazo para resposta.
7. A decretação da revelia antes desse marco viola o direito à ampla defesa, impondo a anulação da decretação de revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido. Reconhecimento da nulidade da citação realizada no ID. 191089199, com determinação de que o prazo para apresentação de defesa tenha início a partir da juntada do mandado de citação válido ao ID. 193903917.
Tese de julgamento:
"1. Nas ações de família, a citação deve ser realizada pessoalmente e na pessoa do réu, nos termos dos artigos 247,I e 695, § 3o, do CPC. 2. A citação recebida por terceiro estranho à lide, nas ações de família, não atende ao requisito legal, sendo nula e inviabilizando a decretação da revelia com base em prazo indevidamente computado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 247, I, 693, 695, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1255781, 0705434-59.2020.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1628834, 0702715-27.2022.8.07.0003.